Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. SENAI. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INOCORRENTE. CAPACIDADE TÉCNICA. SIMILITUDE DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. DILIGÊNCIA. AUTODECLARAÇÃO UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DADOS. MERA PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Estando o feito instruído com documentação probatória suficiente à resolução da lide, afasta-se a necessidade de produção de outras provas adicionais, conforme inteligência do art. 355, I, do CPC, não restando, assim, configurado o alegado cerceamento de defesa.
2. Tendo o magistrado procedido na sentença à apreciação fundamentada da controvérsia, sob sua ótica, nos pontos que entendeu suficiente para a resolução da lide, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte, não se vislumbra, de plano, qualquer vício de fundamentação a ensejar a nulidade do decisum.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa na apresentação do recurso administrativo, uma vez que evidenciada que a ausência de clara identificação no parecer técnico quanto aos atestados técnicos não ensejou manifesto prejuízo, uma vez que a licitante interessada promoveu específica e pormenorizada impugnação a cada um dos documentos.
4. Desnecessária a comprovação de capacidade técnica relativa a produção de telas HTML e HTLM5 em padrão SCORM, uma vez que a Comissão Licitante entendeu, por decisão fundamentada e afeta à sua discricionariedade administrativa, ser suficiente apenas a similaridade dos serviços prestados em relação aos serviços objeto do certame, conforme autorizado no edital.
5. Contatado em análise do procedimento licitatório que não houve efetiva confirmação e comprovação dos dados solicitados pela Comissão Licitante em diligência, porquanto baseados em simples e presumidos quantitativos autodeclarados de dados em tabela consolidada apresentada pela licitante, revela-se evidente o vício quanto ao motivo e motivação do ato administrativo que homologou a habilitação e a contratação da licitante, em violação às regras editalícias.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida.